Tribunal: STM
Processo: 7000737-17.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA. O Acusado foi condenado em grau de Apelação como incurso no delito tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, que prevê o crime de ingresso clandestino, consistente em penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. O referido delito tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas passagens permitidas, com observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. Nessa linha de entendimento, o simples ato de penetrar em área sujeita à Administração Militar é suficiente para a caracterização da figura típica em exame. O elemento subjetivo é o dolo consistente na vontade livre e consciente de adentrar no aquartelamento, vale dizer, trata-se de delito de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum resultado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000737-
17.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VALDEMIR DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
(RELATORA) E OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CELSO LUIZ
NAZARETH E GUIDO AMIN NAVES CONHECIAM E ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, REFORMAVAM O
ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZIAM PREVALECER A DECLARAÇÃO DE
VOTO DA LAVRA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PROFERIDA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000739-88.2024.7.01.0001, QUE
MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, QUE ABSOLVEU O
CIVIL VALDEMIR DE ALMEIDA DO CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO,
PREVISTO NO ART. 302 DO CPM, COM ESPEQUE NO ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO (REVISOR). A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000737-17.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VALDEMIR DE ALMEIDA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA. REJEIÇÃO DO
RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA.
O Acusado foi condenado em grau de Apelação como incurso no delito
tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, que prevê o crime de ingresso clandestino,
consistente em penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
O referido delito tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de
que o acesso aos locais sob administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas
passagens permitidas, com observância das normas que regulam a admissão de militar ou de
civil nesses locais.
Nessa linha de entendimento, o simples ato de penetrar em área sujeita à
Administração Militar é suficiente para a caracterização da figura típica em exame. O
elemento subjetivo é o dolo consistente na vontade livre e consciente de adentrar no
aquartelamento, vale dizer, trata-se de delito de mera conduta, visto que não se exige a
produção de nenhum resultado.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério
Público Militar contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8 de outubro de 2025,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000739-88.2024.7.01.0001, que, na conformidade do
extrato da Ata de Julgamento, por maioria, deu:
“(...) provimento à apelação ministerial para, reformando a Sentença absolutória ‘a quo’,
condenar o Civil VALDEMIR DE ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art. 302 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade, o benefício do ‘sursis’ e o regime inicialmente aberto (...)”.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“(...)
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MPM.
INGRESSO
CLANDESTINO EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DOLO
GENÉRICO CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E DA AUTORIDADE
CASTRENSE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que absolveu o réu civil
do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM), com
base no art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A Denúncia narra
que o acusado foi surpreendido por uma Patrulha da Polícia do Exército no campo de
instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), cercada e sinalizada, onde havia
ingressado conscientemente, no intuito de fazer pasto naquele local para criar seu gado,
inclusive com a construção de um curral. O Parquet Militar requereu a condenação do
acusado pelo crime imputado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
O cerne da discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que ingressou
clandestinamente em área sob a administração militar e lá permaneceu por longos anos para
criação de gado, configurando o delito de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), justifica a
reforma da sentença que o absolveu por suposta insuficiência de provas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta e exige apenas dolo
genérico, ou seja, a consciência e a vontade de penetrar em local sujeito à administração
militar onde o acesso é proibido, não havendo a necessidade de dolo específico ou de
resultado naturalístico.
A autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente demonstradas nos autos, mormente
pela confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu ter ingressado na área sabendo que
era militar, bem como por ter sido advertido por militares, diversas vezes, sobre a proibição de
se instalar naquele lugar e de ter construído um curral no local.
A eventual omissão da administração castrense em coibir o delito de forma mais célere e
severa não desnatura o crime, nem confere atipicidade à conduta, que se prolongou no tempo
por insistência e desrespeito do infrator às advertências.
A absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 439, ‘e’, do CPPM) é inaplicável
quando o conjunto fático-probatório se mostra robusto e o réu é confesso, não havendo
margem para dúvidas sobre a ilicitude do ato.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal visa tutelar a administração militar, sua segurança e autoridade, sendo imperiosa
a aplicação rigorosa da lei para proteger o patrimônio, a vida dos militares e a segurança
nacional, desestimulando condutas que podem servir de preparo para crimes mais graves.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: ‘1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera
conduta, consumando-se com o simples ingresso voluntário e desautorizado em área militar
proibida, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência de se tratar de local de
acesso restrito. 2. A existência de barreiras artificiais (cercas, placas) e naturais (rio) na área
militar, aliada à confissão do réu e aos depoimentos das testemunhas, comprova o ingresso
clandestino. 3. A permanência ilícita do infrator na área militar, mesmo após advertências,
evidencia o desrespeito à autoridade castrense e não afasta a tipicidade penal (...)”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de outubro de
2025, dele sendo intimado o Ministério Público Militar em 18 de outubro de 2025, opondo os
presentes Embargos em 24 de outubro de 2025. Em suas Razões, o Órgão ministerial
sustentou que:
“(...) Há uma visível ausência de vontade do acusado em praticar a conduta ilícita que lhe é
imputada, bem como uma manifesta falta de furtividade em sua ação (...)
Aduzimos que a Jurisprudência desse Superior Tribunal Militar é no sentido de que deve
inexistir passagem que dispense a superação de obstáculos, o que não é o caso dos presentes
autos (...)
Por fim, sustentamos que não é plausível que uma pessoa ingresse em área militar que possua
alguma passagem que dispense a transposição de obstáculo, sem ludibriar a vigilância de
sentinela, isso, frise-se, por quase uma década, sem ser interpelado (...)
Assim, as dúvidas que o caso suscita são diametralmente opostas ao expresso no voto do
Ministro-Relator e, no mínimo, suscitam dúvidas quanto à vontade consciente de ingressar
clandestinamente em área militar, considerando, conforme ponderado pelo Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, uma vez que não foi possível verificar se o
ingresso do civil VALDEMIR foi através do ribeirão ou mediante o rompimento de cerca ou de
barreiras (...)”.
Em Decisão de 28 de outubro de 2025, a eminente Ministra Dra. Verônica
Abdalla Sterman (Relatora) admitiu o presente Recurso, por estarem satisfeitos os seus
requisitos de admissibilidade, determinando a intimação da Defesa para apresentação de
Contrarrazões, as quais aportaram aos autos em 27 de janeiro de 2026.
Em seu arrazoado, a Defensoria Pública da União requereu “(...) o total
provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (...)”, sustentando a “(...) ausência do dolo, elemento subjetivo do tipo
penal (...)”, destacando que:
“(...) O crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302, do CPM, exige para sua
configuração a presença do dolo – elemento subjetivo consistente na vontade consciente de
penetrar em local militar de forma clandestina, ou seja, às escondidas, furtivamente, com
ocultação de sua presença.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consignado no voto vencido do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, inexiste
nos autos qualquer evidência de que o Sr. Valdemir de Almeida tenha agido com a intenção de
ocultar sua presença ou ludibriar a vigilância. Muito ao contrário: este homem permaneceu
no local por quase uma década, de forma ostensiva, com gado, curral construído, sendo
conhecido dos militares que patrulhavam a área (...)
Não há como falar em ingresso clandestino de quem permanece no local à vista de todos,
durante anos, em situação conhecida e tolerada pela própria Administração Militar (...) Não
se demonstrou que o ingresso deste homem tenha ocorrido mediante rompimento de cerca ou
transposição de qualquer obstáculo artificial (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar, propriamente, o Recurso ministerial, impende salientar que o
Ministério Público Militar consignou em seu arrazoado que:
“(...) De início, importante estabelecer que o inconformismo recursal desta Procuradoria-
Geral parte também da constatação de uma defesa, a nosso sentir, deficiente, em favor do
Apelado VALDEMIR DE ALMEIDA, como se colhe das Contrarrazões defensivas, trazendo
indícios de prejuízo a esse condenado pelo Acórdão (Evento 76, CONTRAZAP1, da Apelação).
Porém, naquela ocasião, estávamos firmes em nosso Parecer pela manutenção da r. Sentença
absolutória, o que acabou não ocorrendo (...)”.
No mesmo sentido, a Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, sustentou
que:
“(...) Nos Embargos Infringentes do Julgado, o Dr. Roberto Coutinho destacou, com precisão
cirúrgica, aspecto fundamental que não pode passar despercebido: a deficiência técnica na
defesa do Sr. Valdemir de Almeida perante o Superior Tribunal Militar. Observação que
demonstra a sensibilidade do Subprocurador-Geral para com as garantias constitucionais do
jurisdicionado, reconhecendo que eventual condenação não pode subsistir quando há indícios
de prejuízo decorrente de assistência jurídica inadequada (...)”.
Pois bem, o Embargado “(...) declarou que constituiu o Advogado Dr. Jacir Luz
Martins, OAB/RJ 140.808 (...)” para patrocinar os seus interesses, tendo sido apresentada
Defesa Prévia pelo referido causídico, bem como foi identificada a sua participação nos atos
processuais que se seguiram, sendo oportuno destacar a Ata da 11ª Sessão Monocrática, que
registrou o seguinte:
“(...) Apregoados, presente o acusado, assistido pelo Dr. JACIR LUZ MARTINS (OAB/RJ
140.808) (...) Iniciada a audiência, foram ouvidas as testemunhas presentes, tendo a Defesa
ratificado não ter testemunhas para apresentar. Após, a Defesa ratificou a resposta à
acusação apresentada, tendo afirmado que a apresentou somente por uma questão de
formalidade. Considerando os pedidos da resposta à acusação, o Juiz Federal afirmou não ser
possível a suspensão condicional do processo, por ausência de proposta do MPM. No tocante
aos demais pedidos, afirmou que, por ingressarem no mérito, devem ser analisados em
momento oportuno. Assim, foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado.
Encerradas as oitivas, a Defesa declarou não ter diligências para requerer, tendo o MPM
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerido o prazo para verificar a necessidade, ou não, de diligências. Ao final, as Partes
afirmaram que não pretendem fazer sustentação oral, dispensando, assim, a audiência de
julgamento (...)” (Grifos nossos).
Em tais circunstâncias, ao contrário do alegado pelo Órgão ministerial,
evidenciou-se o compromisso do defensor constituído com a causa que lhe foi confiada e,
mais que isso, foi possível identificar que foi em razão da sua atuação que o Civil
VALDEMIR DE ALMEIDA foi absolvido em primeiro grau de jurisdição.
A partir disso, sobrevindo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, a Defesa constituída do Réu chegou a apresentar as Contrarrazões, nas quais
pugnou pela manutenção do Decreto absolutório, o que, de nenhuma forma, poderia ser
considerado, conforme alegado, “(...) deficiência técnica na defesa (...)”.
A partir da análise do Recurso de Apelação manejado pelo Órgão ministerial, e
em razão do efeito devolutivo, foram apreciadas todas as circunstâncias envolvidas no caso
pelo Plenário desta Corte Castrense, sobrevindo a reforma da Sentença com a consequente
condenação do Embargado.
Ocorre que foi certificado nos autos:
“(...) para os devidos fins, que, em 15 de dezembro de 2025, por volta das 17h50, VALDEMIR
DE ALMEIDA entrou em contato, por meio de telefone (24) 99947-3647, pertencente ao seu
sobrinho Gilson, com esta servidora, ocasião em que, ao ser indagado sobre possuir novo
advogado constituído ou se deseja ser assistido pela Defensoria Pública da União, declarou
que o seu advogado faleceu há poucos dias e que não tem condições de arcar com as despesas
de novo causídico, declarando que deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública da União.
Era o que me cumpria certificar (...)” (Grifos nossos).
Em consequência, a Defensoria Pública da União foi designada para assistir o
Civil VALDEMIR DE ALMEIDA, tendo apresentado suas Contrarrazões, não havendo,
portanto, qualquer prejuízo apto a justificar eventual reconhecimento da nulidade apontada,
mormente porque a atuação do causídico, ao meu sentir, desde a primeira instância, foi
pautada na absoluta proficiência durante a instrução processual, conduzindo, inclusive, à
absolvição do Réu.
Vale destacar, ainda, que não houve requerimento do Órgão ministerial,
tampouco da Defesa Pública, pela declaração de nulidade de qualquer ato processual, razão
pela qual não há como acolher a argumentação de “(...) deficiência técnica na defesa (...)”.
Feitas essas considerações, passo à análise dos presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade, os quais foram opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão do
Superior Tribunal Militar, de 8 de outubro de 2025, lavrado nos autos da Apelação nº
7000739-88.2024.7.01.0001, que, na conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por
maioria, deu:
“(...) provimento à apelação ministerial para, reformando a Sentença absolutória ‘a quo’,
condenar o Civil VALDEMIR DE ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art. 302 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade, o benefício do ‘sursis’ e o regime inicialmente aberto (...)”.
Em sua argumentação, o Órgão ministerial sustentou que:
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Há uma visível ausência de vontade do acusado em praticar a conduta ilícita que lhe é
imputada, bem como uma manifesta falta de furtividade em sua ação (...)
Aduzimos que a Jurisprudência desse Superior Tribunal Militar é no sentido de que deve
inexistir passagem que dispense a superação de obstáculos, o que não é o caso dos presentes
autos (...)
Por fim, sustentamos que não é plausível que uma pessoa ingresse em área militar que possua
alguma passagem que dispense a transposição de obstáculo, sem ludibriar a vigilância de
sentinela, isso, frise-se, por quase uma década, sem ser interpelado (...)
Assim, as dúvidas que o caso suscita são diametralmente opostas ao expresso no voto do
Ministro -Relator e, no mínimo, suscitam dúvidas quanto à vontade consciente de ingressar
clandestinamente em área militar, considerando, conforme ponderado pelo Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, uma vez que não foi possível verificar se o
ingresso do civil VALDEMIR foi através do ribeirão ou mediante o rompimento de cerca ou de
barreiras (...)”.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu “(...) o total provimento
aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (...)”, sustentando a “(...) ausência do dolo, elemento subjetivo do tipo penal (...)”,
destacando que:
“(...) O crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302, do CPM, exige para sua
configuração a presença do dolo – elemento subjetivo consistente na vontade consciente de
penetrar em local militar de forma clandestina, ou seja, às escondidas, furtivamente, com
ocultação de sua presença.
Conforme consignado no voto vencido do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, inexiste
nos autos qualquer evidência de que o Sr. Valdemir de Almeida tenha agido com a intenção de
ocultar sua presença ou ludibriar a vigilância. Muito ao contrário: este homem permaneceu
no local por quase uma década, de forma ostensiva, com gado, curral construído, sendo
conhecido dos militares que patrulhavam a área (...)
Não há como falar em ingresso clandestino de quem permanece no local à vista de todos,
durante anos, em situação conhecida e tolerada pela própria Administração Militar (...) Não
se demonstrou que o ingresso deste homem tenha ocorrido mediante rompimento de cerca ou
transposição de qualquer obstáculo artificial (...)”.
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
In casu, o Civil VALDEMIR DE ALMEIDA foi condenado em grau de
Apelação como incurso no delito tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, que prevê o
crime de ingresso clandestino, consistente em “(...) Penetrar em fortaleza, quartel,
estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração
militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia (...)”, sendo que, de acordo com os ensinamentos de Célio Lobão, a
referida norma penal incriminadora:
“(...) tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob
administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas passagens permitidas, com
observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. A
proteção da lei relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar (...)”
(Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 516) (Grifos nossos).
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de entendimento, o simples ato de penetrar em área sujeita à
Administração Militar é suficiente para a caracterização da figura típica em exame. A
propósito, ainda considerando o escólio de Célio Lobão, para quem “(...) em nosso direito, o
ingresso clandestino é um fim em si, não exigindo motivação, nem resultado (...)” (ob. cit., p.
517), o elemento subjetivo é o dolo consistente na vontade livre e consciente de adentrar no
aquartelamento, vale dizer, trata-se de delito “(...) de mera conduta, visto que não se exige a
produção de nenhum resultado” (Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal
Militar. 7ª ed. Juruá. Curitiba. 2011. p. 665).
Nesses termos, quanto à autoria, os autos evidenciam que o Civil VALDEMIR
DE ALMEIDA ingressou, sem autorização, em área sob Administração Militar, tendo
declarado, inclusive, que sabia tratar-se de área militar, senão, vejamos o seguinte trecho do
seu interrogatório colhido em Juízo:
“(...) que ingressou na área sabendo que era área militar; que respondeu a dois processos na
polícia civil, por tentativa de homicídio, sendo absolvido em ambos; que, quando foi preso,
estava em área militar; que tem um sítio que faz divisa com a área militar; que não tem cerca,
só o ribeirão; que construiu o curral para retirar leite; que o curral estava lá há uns 9 (nove)
anos; que está derrubando o curral; que a sua chácara faz divisa com a área da Academia;
que a cerca está velha; (...) que sempre usou a passagem pela área militar porque, pela outra
entrada, tem um fazendeiro que cria problemas com ele; que já discutiram por causa de vaca;
que cuida das vacas na área militar porque sua chácara é pequena; que, no dia dos fatos,
estava cuidando das vacas; que tinha umas 24 cabeças (...) que o ribeirão que faz divisa, se
tiver cerca, é antiga; que a chácara do interrogando já é na área da União; que a chácara é
na estrada de Bulhões em Resende e faz divisa com o terreno da Academia das Agulhas
Negras (AMAN); que, na divisam tem uma cerca e o ribeirão (...) que, no dia 1º/04/2024, o
interrogando entrou pela a área militar, pois a passagem do interrogando é por dentro da área
militar e tem uma estradinha e uma porteira e sempre usou ali; que nunca impediram o
interrogando passar pela estrada para acessar a porteira; que prefere passar pela área militar
para evitar conflito com o outro fazendeiro; que as vacas do interrogando já foram para a
área do outro fazendeiro, ele deu uns tiros para cima e o interrogando deu parte; que entra
pela área militar por se sentir ameaçado e ser outro jeito de ir para a chácara; que, no dia
1º/04/2024, entrou pela área militar porque é o caminho para ir para a chácara; que cuida
das vacas na área militar (...) que, no dia 1º/04/2024, estava cuidando das vacas na área
militar (...)” (Grifos nossos).
A propósito, quando analisado detidamente o citado interrogatório, percebe-se
que ao Réu acessou a área do aquartelamento deliberadamente, pois, segundo ele próprio,
“(...) pela outra entrada, tem um fazendeiro que cria problemas com ele (...)”, sendo que os
autos evidenciam o cometimento do ilícito em outras oportunidades, nas quais, porém, não
foi autuado em flagrante delito.
Além disso, a confissão do Embargado foi corroborada pela prova testemunhal
carreada ao longo da instrução processual, senão, vejamos os seguintes depoimentos:
1) Sgt Ex Júlio Cesar Gomes do Nascimento, que afirmou:
“(...) que, no dia dos fatos, o depoente estava de serviço, como Comandante da Patrulha PE;
que, após o almoço, por volta das 14h, foi acionado pelo Superior de Dia para atender uma
ocorrência e, ao chegar ao local com dois soldados, encontrou o réu (...) que o acusado estava
em lugar sujeito à Administração Militar; que havia placa no local informando tratar-se de
área militar (...) que tinha placas indicando que ali se tratava de área militar (...)” (Grifo
nosso);
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Sd Ex Caique Barbosa dos Santos, que afirmou:
“(...) que o depoente estava no patrulhamento e foi acionado pelo Sargento Júlio Cesar,
juntamente com a equipe da jurídica; que foram para o local onde encontraram o acusado (...)
que o réu estava na área da AMAN; que tem, no local, placa informando ser área militar (...)”
(Grifo nosso); e
3) Sd Ex Carlos Eduardo dos Santos Ciriaco, que afirmou: “(...) que o depoente
estava de serviço de patrulheiro; que o acusado estava em área militar; que tem placa
informando ser área militar (...)” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o Laudo de Perícia nº 01/2024 – Exame de Constatação
de Local de Ocorrência de Invasão à Área Militar, elaborado por 2 (dois) Peritos da
Companhia de Polícia do Exército, de 3 de maio de 2024, consignou expressamente que:
“(...) toda a área militar (...) é cercada por arame farpado, composto por 5 fios dispostos
equidistantemente (...) acima do solo nas áreas oeste e sul e identificada com placas de avisos
de Área Militar - Proibida a Entrada (...) Ao norte, a área faz fronteira com o Rio Paraíba do
Sul, e ao leste, com o seu afluente Rio Ribeirão Taquaral. A entrada só é possível atravessando
as cercas por terra ou pelos rios Paraíba do Sul e Ribeirão Taquaral (...)” (Grifos nossos).
Não é só. O Ministério Público Militar, ainda na fase investigativa, acautelou-se
de requerer diligências complementares, a fim de verificar a existência das placas de
sinalização e, bem assim, das cercas que guarnecem o local. Em resposta ao requerimento
ministerial, foi colacionado aos autos o Relatório de Diligência Complementar, de 16 de maio
de 2024, dando conta de que:
“(...) Após a realização das diligências complementares, com as informações dos documentos
juntados, conclui-se que a área militar denominada como Gleba 01’ possui em todo o seu
contorno cerca de arame farpado, protegendo a área, o que pode causar risco as pessoas que
ingressem no campo de instrução de maneira irregular, e o local é sinalizado por placas com
avisos de Área Militar, sendo proibida a entrada de pessoas não autorizadas (...)” (Grifos
nossos).
Nesses termos, os autos evidenciaram que o local era protegido por “(...) cerca
de arame farpado (...)” e identificado por “(...) placas com avisos de Área Militar (...)”, o
que corrobora as declarações prestadas pelo Embargado em Juízo, segundo as quais “(...)
ingressou na área sabendo que era área militar (...)”, e, bem assim, das oitivas testemunhas,
as quais comprovaram “(...) que tem, no local, placa informando ser área militar (...)”.
Assim, comprovado que o local era guarnecido e identificado, demonstrada está a
materialidade delitiva.
Restam comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, na esteira
do seguinte julgado desta Corte:
“(...) APELAÇÃO. ART 302 CPM. INGRESSO CLANDESTINO. CONDENAÇÃO (...) A
autoria delitiva e a materialidade se encontram delineadas nos autos, diante das provas
documentais e testemunhais. O panorama dos autos revela ser fato inconteste que os Apelados
teriam ingressado clandestinamente em Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA), na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, na noite do dia 20 para o dia 21 de junho de 2020, por volta de
23h59min, após pularem a grade de proteção de área militar, para seguir um balão (...) O
crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar objetiva tutelar
a ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivos de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja
militar, em quartéis e outras áreas afins ocorram de acordo com regramentos próprios (...) In
casu, são civis que pularam o muro e adentraram ao aquartelamento com o objetivo de
apanhar um balão, sem permissão de autoridade militar, ferindo, assim, regras de segurança
interna. Tal propósito foi revelado pelos próprios Acusados no Auto de Prisão em Flagrante e
foi homologado por prova documental e testemunhal (...)” (Apelação nº 7000557-
40.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho. DJe: 31/08/2022) (Grifos
nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é reprovável a conduta daquele que ingressa
cladestinamente em área sob Administração Militar.
In casu, conforme já destacado anteriormente, e ao contrário do que sustentou o
Órgão ministerial ao requerer a absolvição do Embargado, o Civil VALDEMIR DE
ALMEIDA “(...) ingressou na área sabendo que era área militar (...)” e, mais que isso,
admitiu que assim o fez porque “(...) pela outra entrada, tem um fazendeiro que cria
problemas com ele (...)”.
Portanto, tratava-se de agente imputável e que possuía consciência da ilicitude
do fato, pois adentrou em área sujeita à Administração Militar deliberadamente, circunstância
que evidencia o dolo na sua conduta.
Importante destacar que, em casos como o descrito nos autos, o direito penal
deve intervir não só pela função retributiva da sanção, mas também, e principalmente, pelo
caráter preventivo da reprimenda, com vistas a impedir o acesso clandestino de quaisquer
transeuntes em área sob administração militar, zelando, inclusive, pela segurança do
aquartelamento.
Vale dizer que a sanção criminal “(...) visa a proteger bens jurídicos operando
efeitos sobre a generalidade da população (prevenção geral) ou sobre o autor do delito
(prevenção especial) (...)”. (GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito –
Em comemoração aos trinta anos de “Política criminal e sistema jurídico-penal” de Roxin.
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 120-163, out./dez. 2000).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “(...) A conduta de ingressar
em território das Forças Armadas afronta diretamente a integridade e o funcionamento das
instituições militares (...)” (Habeas Corpus nº 116.124/SP, Relator: Ministro Gilmar Mendes,
DJe: 02/09/2013).
Por tais razões, restando comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Embargado, não merece reparo o Acórdão condenatório, assim
fundamentado:
“(...) Quanto à autoria, as provas são irrefutáveis no sentido de apontar o acusado como autor
do ingresso clandestino, tendo sido, inclusive, flagrado em local sob a administração militar,
juntamente com seu gado.
E mais: a ousadia do acusado era tão grande que ficou constatado nos autos que ele chegou a
construir um curral clandestino no interior daquela área militar invadida.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, os militares que prenderam o acusado e que também figuraram como
testemunhas na instrução criminal, foram uníssonos em seus respectivos depoimentos (...)
Aliás, o próprio acusado admitiu que ingressou em área sob a administração castrense (...)
Ou seja, se depreende da perícia que a entrada na área militar, além de ser proibida para seu
ingresso sem autorização, nos moldes do ocorrido, só pode ter sido mediante a transposição
de obstáculo, ou rompendo o arame ou passando por dentro do rio. Ademais,
indubitavelmente, a área era sinalizada.
Seja lá como ocorreu o ingresso clandestino, nesse caso, certo é que o acusado, em vez de
manter distância dessa área militar, ignorou os avisos e resolveu invadir o local público, no
intuito de construir uma estrutura naquele lugar para criar seus animais.
Mas não é só: em consonância com as diligências e com o Laudo Pericial, estão os relatos das
testemunhas e a própria confissão do acusado (...)
Conforme se observa nos relatos das testemunhas supra, todos os militares, que, inclusive,
realizaram o flagrante, fica evidenciado, no depoimento de cada um deles, que, no local, havia
inúmeras placas informando ser área militar, de acordo com o constante da perícia, bem como
placas alertando sobre a proibição de entrada não autorizada (...)
É de se notar o comprometedor e contundente interrogatório do acusado, posto que, além de
confessar que estava no local, ele também admitiu que ingressou sabendo se tratar de área sob
a administração militar; que foi alertado várias vezes que não poderia criar seus animais
naquele local e, mesmo assim, construiu um curral em área militar comprovadamente cercada
e sinalizada por placas, embora ele negue a existência dessa sinalização.
Aliás, o réu, igualmente, admitiu que a área militar estava cercada e que militares sempre iam
lá para dizer que ele não poderia estar ali com os animais. Contudo, ainda assim, o aludido
infrator insistiu na prática ilícita, sobejamente ciente e advertido, tornando as provas do
crime que perpetrou irrefutáveis (...)
Assim, percebe-se que há uma perfeita subsunção da conduta desse acusado ao tipo penal de
ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Isso porque o réu, repise-se à exaustão, de maneira livre e consciente, transpôs área militar
proibida, pouco importando se a barreira era natural – o rio – ou artificial – a cerca –, como
relatado amiúde, cuja finalidade era fazer daquela área pertencente ao Exército Brasileiro um
pasto para seus animais, ignorando as normas, as advertências dos militares e as placas de
aviso, constando provas nos autos à saciedade, ao contrário, permissa venia, do que está
consignado na Sentença absolutória (...)”.
Nesse contexto, ficam refutados os argumentos ministeriais no sentido de que
“(...) há uma visível ausência de vontade do acusado em praticar a conduta ilícita que lhe
(...)”.
Por outro lado, quando sustentou a “(...) falta de furtividade (...)” na ação do
Embargado, sob o argumento de que “(...) deve inexistir passagem que dispense a superação
de obstáculos, o que não é o caso dos presentes autos (...)”, não sendo “(...) plausível que
uma pessoa ingresse em área militar que possua alguma passagem que dispense a
transposição de obstáculo, sem ludibriar a vigilância de sentinela (...)”, melhor sorte não
assiste ao Órgão ministerial, na medida em que os autos demonstraram que o Embargado
transpôs obstáculos para ingressar na área sob Administração Militar, bastando, para tanto,
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificar o teor do Laudo de Perícia nº 01/2024 – Exame de Constatação de Local de
Ocorrência de Invasão à Área Militar, elaborado por 2 (dois) Peritos da Companhia de Polícia
do Exército, de 3 de maio de 2024, segundo o qual:
“(...) toda a área militar (...) é cercada por arame farpado, composto por 5 fios dispostos
equidistantemente (...) acima do solo nas áreas oeste e sul e identificada com placas de avisos
de Área Militar - Proibida a Entrada (...) Ao norte, a área faz fronteira com o Rio Paraíba do
Sul, e ao leste, com o seu afluente Rio Ribeirão Taquaral. A entrada só é possível atravessando
as cercas por terra ou pelos rios Paraíba do Sul e Ribeirão Taquaral (...)” (Grifos nossos).
Não se pode olvidar que o próprio Ministério Público Militar acautelou-se de
requerer diligências complementares, a fim de verificar a existência das placas de sinalização
e, bem assim, das cercas que guarnecem o local, tendo sido acostado aos autos o Relatório de
Diligência Complementar, de 16 de maio de 2024, dando conta de que:
“(...) Após a realização das diligências complementares, com as informações dos documentos
juntados, conclui-se que a área militar denominada como Gleba 01’ possui em todo o seu
contorno cerca de arame farpado, protegendo a área, o que pode causar risco as pessoas que
ingressem no campo de instrução de maneira irregular, e o local é sinalizado por placas com
avisos de Área Militar, sendo proibida a entrada de pessoas não autorizadas (...)” (Grifos
nossos).
Nesse contexto, cito os bem lançados fundamentos expendidos do voto
condutor do Acórdão embargado, nos seguintes termos:
“(...) Ou seja, se depreende da perícia que a entrada na área militar, além de ser proibida
para seu ingresso sem autorização, nos moldes do ocorrido, só pode ter sido mediante a
transposição de obstáculo, ou rompendo o arame ou passando por dentro do rio. Ademais,
indubitavelmente, a área era sinalizada (...)”.
Mais para além, nunca é demais salientar que “(...) O crime de Ingresso Clandestino, sendo
de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização
Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma (...)”
(Apelação nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 04/07/2025) (Grifo nosso).
Por fim, passando à análise dos argumentos defensivos, o primeiro dos quais em
relação à “(...) ausência do dolo, elemento subjetivo do tipo penal (...)”, melhor sorte não
assiste à Defesa, de sorte que, em complemento aos anteriores fundamentos acerca do
elemento subjetivo do tipo penal em comento, segundo o escólio de Jorge Cesar de Assis, o
ingresso clandestino “(...) não exige nenhum dolo específico. Pensar o contrário é
descaracterizar totalmente a norma legal, que passará a exigir um especial fim de agir na
conduta do invasor, o qual não está previsto no tipo penal militar (...)” (Comentários ao
Código Penal Militar. 11ª ed. Juruá. Curitiba. 2022. p. 754).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, ou seja, o elemento subjetivo
necessário ao tipo penal descrito no art. 302 do Código Penal Militar “(...) é o dolo (...)”, que
“(...) encontra-se presente, diante da vontade livre e consciente do Apelante em adentrar
área sob a Administração Militar (...)” (Apelação nº 7000487-23.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 03/03/2022).
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, para a configuração do delito sub examine é suficiente que o agente
ingresse, sem autorização, em área sujeita à Administração Militar, sendo certo que, tal como
no caso em exame, o Embargado foi preso em flagrante delito no interior do aquartelamento e
declarou em Juízo que “(...) ingressou na área sabendo que era área militar (...)”, assim
agindo em razão de que, “(...) pela outra entrada, tem um fazendeiro que cria problemas com
ele (...)”.
Por tais razões, a alegada habitualidade na conduta do Acusado, que assim teria
agido “(...) por quase uma década (...)” objetivando cuidar de seu “(...) gado (...)”, tendo em
vista a existência de um “(...) curral próximo (...)”, não é apta para elidir o dolo na sua
conduta, na medida em que, tratando-se de delito de mera conduta, o simples ingresso em
área sujeita à Administração Militar, sem a devida autorização, conduz ao reconhecimento da
prática descrita no art. 302 do Código Penal Militar.
A propósito, impende salientar que o Ministério Público Militar requereu o
arquivamento parcial das possíveis outras capitulações legais que poderiam, em tese, incidir
na conduta perpetrada pelo Embargado, sustentando que “(...) a mera utilização do terreno
não configura prejuízo efetivo à União, não há que se falar em conduta penalmente típica, a
luz do disposto no artigo 164 do Código Penal Comum, requeiro o arquivamento parcial dos
autos (...)”.
Enfim, restou consumado o delito de ingresso clandestino, na esteira do
seguinte julgado desta Corte Castrense:
“(...) DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO (...) INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE
MERA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO (...) O crime de ingresso clandestino (art. 302 do
CPM) é de mera conduta, bastando para sua consumação que o agente tenha consciência de
que está entrando em área militar por acesso proibido ou burlando a vigilância (...) O núcleo
subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de adentrar em área
sob a administração militar, mesmo com o conhecimento de ser um local de acesso restrito (...)
Teses de julgamento: ‘1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera
conduta, sendo suficiente a vontade livre e consciente de adentrar em área sob a
administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular. 2. O dolo se
configura pela simples consciência de ingressar em área militar restrita, independentemente
de finalidade específica ou ocorrência de dano’ (...)” (Apelação nº 7000731-
48.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 16/12/2025) (Grifos
nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385085v2 e do código CRC 69eff59e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/06/2026, às 15:18:32
7000737-17.2025.7.00.0000
40001385085 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000737-17.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000739-88.2024.7.01.0001/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VALDEMIR DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO VENCIDO
Na sessão de julgamento virtual de 25 a 28 de maio de 2026, apresentei voto
vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério
Público Militar contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 15/4/2021, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000739-88.2024.7.01.0001 (Evento 42), em que funcionou como
Relator o eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte em que este Tribunal,
por maioria, deu provimento à apelação ministerial para, reformando a sentença absolutória a
quo, condenar o civil VALDEMIR DE ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art.
302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade, o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto.
3. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. INGRESSO CLANDESTINO EM
ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE.
DOLO
GENÉRICO
CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E DA AUTORIDADE CASTRENSE.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que absolveu o réu civil
do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM), com
base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A Denúncia narra
que o acusado foi surpreendido por uma Patrulha da Polícia do Exército no campo de
instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), cercada e sinalizada, onde havia
ingressado conscientemente, no intuito de fazer pasto naquele local para criar seu gado,
inclusive com a construção de um curral. O Parquet Militar requereu a condenação do
acusado pelo crime imputado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
O cerne da discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que ingressou
clandestinamente em área sob a administração militar e lá permaneceu por longos anos para
criação de gado, configurando o delito de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), justifica a
reforma da sentença que o absolveu por suposta insuficiência de provas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta e exige apenas dolo
genérico, ou seja, a consciência e a vontade de penetrar em local sujeito à administração
militar onde o acesso é proibido, não havendo a necessidade de dolo específico ou de
resultado naturalístico.
A autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente demonstradas nos autos, mormente
pela confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu ter ingressado na área sabendo que
era militar, bem como por ter sido advertido por militares, diversas vezes, sobre a proibição de
se instalar naquele lugar e de ter construído um curral no local.
A eventual omissão da administração castrense em coibir o delito de forma mais célere e
severa não desnatura o crime, nem confere atipicidade à conduta, que se prolongou no tempo
por insistência e desrespeito do infrator às advertências.
A absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 439, "e", do CPPM) é inaplicável
quando o conjunto fático-probatório se mostra robusto e o réu é confesso, não havendo
margem para dúvidas sobre a ilicitude do ato.
O tipo penal visa tutelar a administração militar, sua segurança e autoridade, sendo imperiosa
a aplicação rigorosa da lei para proteger o patrimônio, a vida dos militares e a segurança
nacional, desestimulando condutas que podem servir de preparo para crimes mais graves.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera
conduta, consumando-se com o simples ingresso voluntário e desautorizado em área militar
proibida, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência de se tratar de local de
acesso restrito. 2. A existência de barreiras artificiais (cercas, placas) e naturais (rio) na área
militar, aliada à confissão do réu e aos depoimentos das testemunhas, comprova o ingresso
clandestino. 3. A permanência ilícita do infrator na área militar, mesmo após advertências,
evidencia o desrespeito à autoridade castrense e não afasta a tipicidade penal.”. (Evento 42
da Apelação nº 7000739-88.2024.7.01.0001)
4. A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de
28/10/2025 (Evento 8).
5. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos do citado voto
vencido da lavra do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, pugna
pelo acolhimento dos presentes Embargos, requerendo a absolvição do civil VALDEMIR DE
ALMEIDA da conduta descrita no art. 302 do CPM (Ingresso Clandestino), com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, sob o argumento de que a divergência bem contextualiza
a ausência de dolo (animus invadendi) e a manifesta falta de furtividade na ação do acusado.
Salienta que o trânsito do réu pela área, que não possuía barreiras físicas eficazes, era de
conhecimento e tolerância da administração militar por um longo período (quase uma
década), a qual apenas "orientava" o réu, mas "nunca" o impediu de passar. Sustenta que essa
omissão e a ausência de barreiras geram dúvida razoável (in dubio pro reo) sobre a
clandestinidade da conduta, não existindo nos autos provas suficientes para a condenação.
6. A DPU, em contrarrazões, representando o assistido Valdemir de Almeida,
manifestou total concordância com o recurso interposto pela acusação, pugnando pelo
provimento dos Embargos Infringentes para absolver o réu.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A partir de uma detida análise do conjunto probatório, verifiquei que assiste
razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar e à Defesa Técnica. A condenação
imposta pelo Acórdão embargado merece reforma, devendo prevalecer o entendimento
constante da declaração de voto da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, nos autos da Apelação nº 7000739-88.2024.7.01.0001.
8. Nesse contexto, vale detalhar as duas correntes que delimitam os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade:

Corrente Majoritária
(Ministro
Odilson
Sampaio
Benzi
-
Relator na Apelação
Corrente Minoritária
(Ministro
Francisco
Joseli
Parente
Camelo - Voto que formou a corrente
minoritária)
Posicionamento
Julgou
dando
provimento
à
Apelação
ministerial para, reformando a Sentença
absolutória a quo, condenar o civil VALDEMIR
DE ALMEIDA, como incurso no crime previsto
no art. 302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, concedendo-lhe o direito de
recorrer em liberdade, o benefício do sursis e
o regime inicialmente aberto.
Votou pela manutenção da sentença
absolutória recorrida, que absolveu o réu
civil VALDEMIR DE ALMEIDA do crime de
ingresso clandestino, previsto no art. 302
do CPM, com espeque no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Natureza
do
crime e dolo
É um crime de mera conduta que exige
apenas dolo genérico, ou seja, a simples
consciência e vontade de penetrar em local
militar proibido.
Exige a vontade livre e consciente de
violar
a
interdição
militar
com furtividade (animus invadendi). Sem
o elemento subjetivo de ocultação, o fato
é atípico.
Clandestinidade
e tolerância
A omissão ou demora da Administração
Militar em coibir a invasão de forma célere não
desnatura o crime, pois o réu ignorou as
advertências.
A permanência ostensiva por quase
uma década (com curral e gado),
tolerada pela Administração, retira o matiz
de furtividade e consolida o princípio da
proteção da confiança.
Barreiras
e
obstáculos
A área estava sinalizada e cercada por arame
farpado, o que comprova que o ingresso se
deu de forma clandestina e superando limites.
A delimitação era precária, ladeada por
obstáculos naturais (rios) e cercas antigas
e arrebentadas, gerando dúvida se houve
rompimento de barreiras físicas.
Princípio
in
dubio pro reo
Inaplicável, visto que o conjunto probatório é
robusto e o próprio réu confessou ter
ingressado sabendo se tratar de área militar.
Aplicável (art. 439, alínea "e", do CPPM),
pois as circunstâncias geram dúvida
intransponível sobre a real intenção ilícita
(dolo) do acusado.
9. O crime de ingresso clandestino exige, para sua perfeita subsunção, a
elementar da "clandestinidade". Não basta o mero ingresso em área sob administração
militar; exige-se que a entrada seja furtiva, sorrateira, realizada mediante o ludíbrio da
vigilância ou a transposição de obstáculos destinados a interditar o acesso. A norma visa
proteger a incolumidade das unidades militares contra invasões que comprometam a
segurança orgânica, o que não se coaduna com o cenário fático ora analisado.
10. O Laudo Pericial nº 01/2024 (APF 7000360-50.2024.7.01.0001/RJ, evento
41, DOC4), que examinou a "Gleba 01" da AMAN na "Estrada de Bulhões", é contundente: a
delimitação da área é precária, sendo composta por elementos naturais, como o Rio Paraíba
do Sul e o Ribeirão Taquaral. Segundo os depoimentos dos soldados CAIQUE
BARBOSA e CARLOS EDUARDO, as cercas artificiais encontram-se "velhas, antigas e
arrebentadas", inexistindo placas informativas ou barreiras eficazes em diversos pontos.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Ora, a permanência do Embargado no local por quase uma década
(mantendo curral e gado de forma ostensiva) retira qualquer matiz de furtividade. O 3º SGT
EX JÚLIO CÉSAR GOMES DO NASCIMENTO, Comandante da Patrulha, admitiu ser
"comum a presença de gado na área", o que evidencia uma reiterada condescendência
fiscalizatória. Essa "tolerância administrativa" prolongada por nove anos opera como uma
verdadeira renúncia tácita à clandestinidade da ocupação, consolidando o princípio da
proteção da confiança. Punir criminalmente quem ali permaneceu à vista de todos fere a
lógica da tipicidade penal.
12. O crime de mera conduta em tela exige o dolo genérico (a vontade livre e
consciente de violar a interdição militar). O interrogatório de VALDEMIR DE
ALMEIDA descortina a ausência de animus invadendi. O Embargado agiu imbuído da
crença de que possuía autorização, concedida pelo filho de "Pedro Magalhães", antigo
proprietário. Sua motivação era de natureza pragmática e defensiva: utilizar a área como
passagem para evitar conflitos armados com um vizinho turbulento que já havia disparado
contra seu rebanho.
13. Consoante foi destacado na declaração de voto que formou a corrente
minoritária, a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, na
obra Manual de Direito Penal Militar, 7ª edição, São Paulo: Editora JusPodvm, 2023, p.
1.716, ensina que o ingresso por descuido, negligência ou em área mal sinalizada afasta o
dolo necessário à tipicidade subjetiva. Se os militares o "orientavam", mas não o impediam
efetivamente ao longo de anos, criou-se no réu uma falsa percepção da licitude de sua
conduta. O erro de tipo ou, ao menos, a dúvida invencível sobre o elemento volitivo impõe,
inexoravelmente, a aplicação do postulado in dubio pro reo.
Elemento Subjetivo: aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
praticar a conduta indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido
(negligência), a conduta será atípica para este delito.
[...]
O descuido sobre a área, ademais, mesmo que sinalizada, mas sem a efetiva segurança
provida (ausência de defensas, ausência de sentinelas etc.), como acima suscitado, pode
afastar o dolo de afronta à segurança ou a autoridade da administração militar mesmo porque
não haverá a consciência de que o ingresso no local é proibido, fundamental na constituição
do elemento subjetivo [...].” (Manual de Direito Penal Militar, p. 1.716).
14. Ao atuar como custos legis, o Subprocurador-Geral DR. ROBERTO
COUTINHO demonstrou que a missão do Parquet transcende a pretensão punitiva,
alcançando a salvaguarda do ordenamento jurídico. O reconhecimento ministerial da
deficiência técnica da defesa anterior e a admissão de que a absolvição é o caminho
tecnicamente adequado conferem a este voto uma solidez democrática inquestionável.
15. A harmonia entre a acusação de cúpula e a DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO sinaliza que a condenação decretada, por maioria, comporta a devida reforma,
restaurando-se a dignidade do jurisdicionado diante de um aparato estatal que falhou em sua
função fiscalizatória por quase dez anos.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. A justiça não se compraz com o rigorismo formal desprovido de substância
dolosa. O ingresso em área mal delimitada, por cidadão hipossuficiente e em contexto de
tolerância administrativa, não pode ascender à categoria de crime.
17. Diante disso, adoto também como razões de decidir os fundamentos da
declaração de voto da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, in litteris:
Nesse sentido, no que se refere à imprescindibilidade da presença do dolo, cito como
precedente desta Corte a Apelação nº 7000948-24.2023.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in verbis:
APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INGRESSO CLANDESTINO.
DESPROVIMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o Recorrido,
denunciado como incurso no crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
É consabido que, dentre outras, constitui função institucional do MPM a promoção da ação
penal pública na forma da lei. A possiblidade de apelar das sentenças judiciais constitui
consectário lógico da referida função. Recurso que, além de tempestivo, atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Não há como confirmar, com a certeza necessária capaz de amparar um decreto
condenatório, que o Réu tenha agido com o dolo previsto no tipo legal de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Alteração do fundamento legal da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do CPPM, tendo
em vista a existência de razoável dúvida quanto à presença do dolo a permear o agir do
Acusado. Incidência do Princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva.
Desprovimento ao Apelo do MPM. Decisão unânime. (Nossos grifos.)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. ILUDIR A VIGILÂNCIA DA SENTINELA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME.
Para a caracterização do delito de ingresso clandestino, exige-se o dolo, traduzido na
vontade livre e consciente de o agente praticar a conduta, de modo que, caso ele ingresse em
área militar por uma falta de atenção ou negligência ou mesmo caso o agente desconheça ser
área militar, a conduta passa a ser atípica.
Verificou-se, in casu, que o agir da Acusada não preencheu todas as elementares do tipo
penal do artigo 302 do CPM, pois não se vislumbrou a certeza quanto ao elemento
normativo do tipo "iludindo a vigilância da sentinela", concluindo-se pela inexistência de
prova suficiente para um édito condenatório.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja proferido o decreto absolutório.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000477-76.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 20/10/2022. Data de
Publicação: 14/12/2022.) (Nossos grifos.)
E, também:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO
CONFIGURADO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.CLANDESTINIDADE
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em área militar, de
forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se trata de área militar,
e mesmo assim, adentra sem autorização.
Não se observou o elemento subjetivo necessário à prática do delito de ingresso clandestino,
eis que a exordial não logrou êxito em demonstrar a intenção do denunciado iludir a
vigilância da sentinela, ou que a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja
passagem regular.
Recurso não provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000244-
16.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/09/2020. Data de Publicação: 06/10/2020.) (Nossos grifos.)
Ainda no mesmo diapasão:
APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CPM.ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA
CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE
CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.DESCONFIGURAÇÃO DO FATO
TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se exige a produção de
nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade dolosa, pois exige que o agente tenha a
real intenção de ingressar em uma OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área militar, não há
como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em área militar, tendo
em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às circunstâncias de não conhecer a
região na qual se encontra o CMB e da intenção de chegar ao seu destino final que seria a
Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas identificando
ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-se afastadas uma das
outras, conforme registraram as imagens aéreas do local, circunstância que não assegura
verossímil convicção de que o acusado desconsiderou a informação proibitiva e adentrou
ilegalmente em local sujeito à administração castrense.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo desprovido. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000098-72.2020.7.00.0000. Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
25/06/2020. Data de Publicação: 10/09/2020.) (Nossos grifos.)
Portanto, no contexto que ora se apresenta, não vislumbro um suporte probatório mínimo que
possa lastrear o decreto condenatório. Como se nota, é visível a ausência de comprovação
referente à intenção de ingressar em lugar sujeito à administração militar, de forma
clandestina, como elemento subjetivo do crime imputado, bem como a fragilidade da tese
acusatória quanto à caracterização da clandestinidade, essencial para a configuração do tipo
penal previsto no art. 302 do CPM.
Conforme explanado, a atipicidade da conduta, nos moldes do que se exige para a
configuração do ingresso clandestino, advém da carência de uma das elementares, qual seja a
“clandestinidade”.
Tal conclusão emerge da constatação de que o apelado transitava pela região com o
conhecimento dos militares.
Nesse caminhar, entendo que o Parquet das Armas não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar com precisão o fato delituoso e suas circunstâncias, mormente por não delinear, de
forma clara, como se deu o dolo e a clandestinidade da conduta do apelado em ingressar em
unidade militar, a saber, de que maneira o apelado, por vontade própria e conscientemente,
ingressou, “às escondidas”, em área militar, iludindo a vigilância da sentinela, ou se
a entrada ocorreu por local defeso (proibido) ou onde não haja passagem regular.
Em casos de dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer, favorecendo o acusado. A
conduta do civil VALDEMIR, ainda que possa configurar uma irregularidade administrativa,
não alcança o patamar de ilícito penal militar, por ausência do dolo de clandestinidade. O
acerto da sentença recorrida que reconheceu a dúvida instransponível quanto à intenção do
réu de ofender o bem jurídico tutelado deve ser mantido.
Assim, a existência de razoável dúvida quanto à presença do dolo na conduta do acusado
torna imperiosa a aplicação do consagrado princípio do in dubio pro reo, para manter, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, irretocável a sentença recorrida.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro-Relator, voto no sentido de conhecer e de
negar provimento ao apelo ministerial, para manter íntegra a Sentença absolutória
vergastada.
(Evento 39 da Apelação).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os presentes
Embargos Infringentes do Julgado para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer a
declaração de voto da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, nos autos da Apelação nº 7000739-88.2024.7.01.0001, que
mantinha a sentença absolutória recorrida, que absolveu o civil VALDEMIR DE
ALMEIDA do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, com espeque no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384859v5 e do código CRC 09386640.
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 09/06/2026, às 15:38:44
7000737-17.2025.7.00.0000
40001384859 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR